Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-66.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011253-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ROBERTO ARYLTON PAULA RAMOS - CPF: 334.859.171-68 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), JAIANE LUIZA MARTINS ROCHA - CPF: 060.101.421-99 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR –
DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, porque na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011253-66.2017.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

APELADA:
JAIANE LUIZA MARTINS ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juíz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de liminar, que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência dos débitos no valor de
R$ 129,85 (cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) com data de vencimento em 06/01/2015,
e

condenou
a requerida, ora apelante, ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de danos morais aduzindo que a apelada apenas realizou meras alegações no que tange ao abalo psíquico e emocional alegado, não trazendo aos autos qualquer comprovação que demonstre a sua ocorrência e que o dano moral não é presumido, sendo imprescindível a sua comprovação, o que não ocorreu no presente caso.

Assevera que o
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado dentro dos parâmetros do bom senso e moderação, o que não ocorreu no caso em apreço, sendo necessária a reforma sentença
a quo
.

Acrescenta que, em se tratando de dano moral, não há falar em aplicação da Súmula 54/
stj,
de modo que os juros devem ser aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, alternativamente, que seja reformada a sentença para adequar o valor da condenação, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença. (Id. 42756756)

Em contrarrazões ofertadas no Id. nº 42756761, a apelada argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e no mérito, pela manutenção da sentença com a condenação da apelante em honorários recursais em 20% sobre a condenação.

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo id. 42756757/42756758.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que a apelada

arguiu em suas contrarrazões de id. 42756761, a violação ao princípio da dialeticidade, apontando que a recorrente não ataca especificamente os fundamentos esposados na sentença.

Todavia, extrai-se do recurso a insurgência da apelante ao sustentar a ausência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, razão pela qual

rejeito
a preliminar.

No que diz respeito ao mérito, infere-se dos autos que
JAIANE LUIZA MARTINS ROCHA
, ora apelada, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da
telefônica brasil
S/A - VIVO
, em razão da inclusão do nome nos cadastros de restrição ao crédito, cuja dívida, que alega desconhecer, oriunda d
o contrato nº 0231758487
, no valor
R$129,85 (cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos)
.

O Magistrado ao sentenciar o feito, que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar
a inexistência dos débitos

e

condenou
a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que ensejou a interposição do presente recurso.

É certo que, por envolver relação de consumo, o ônus da prova recaiu sobre a requerida, ora apelante, já que possuía todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, os autos revelam que deixou de comprovar a contratação dos seus serviços de telefonia.

Portanto, como o nexo causal está devidamente demonstrado, haja vista que foi a apelante quem promoveu a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, sem que houvesse, de fato, qualquer relação contratual entre as parte, a negativação irregular do nome da apelada decorre de ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram o direito ao recebimento de indenização por dano moral, a ser suportado por quem deu causa.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA
– DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 54/Nº 362/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(STJ AgRg no Ag 1365711/RS).A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
(RAC 0056957-27.2014.8.11.0041 – DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar.
A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observados os requisitos do artigo 85, §2º do CPC quanto ao o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser mantidos”.
(RAC 0038833-59.2015.8.11.0041 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ademais, o diploma consumerista estabelece em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa), razão pela qual a sentença recorrida não merece qualquer reparo nesse tocante

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tem-se que a r. sentença hostilizada também não merece reparos, uma vez que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEFESA FUNDAMENTADA EM EVENTUAL FRAUDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – RESSARCIMENTO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM – ELEVAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Com mais razão ainda se não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente a fim de evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve. O valor fixado para a indenização de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta redução. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe. A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.
(N.U 0008695-97.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários nessa fase recursal (art. 85, § 11, do CPC), haja vista que já foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020